Tribunal: STF
Processo: CC 8209
Classe: CC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito processual civil. Conflito de competência. Trabalhadora contratada por fundação de direito privado pelo regime da CLT. Posterior assunção dos serviços pelo ente municipal.



1. Conflito negativo de competência entre juízo de direito e o Tribunal Superior do Trabalho.



2. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda ajuizada por trabalhador em face de empregador privado, voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de emprego, previstas na CLT, nos termos do art. 114, I, da CF.



3. A Justiça comum é competente para o exame de causas instauradas entre o poder público e servidores temporários, contratados com fundamento no art. 37, IX, da CF e na legislação municipal específica vigente. Precedentes. 



4. Conflito resolvido para declarar a competência da Justiça do Trabalho, à qual caberá apreciar a causa nos limites de sua jurisdição.



    1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina/BA em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que reconheceu a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito.



    2.  Na origem, trata-se de reclamação trabalhista ajuizada por auxiliar de enfermagem, admitida, inicialmente, pela Fundação Hospital Antônio Teixeira Sobrinho pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Narra que, em outubro de 2006, o Município de Jacobina/BA assumiu integralmente a administração do Hospital, inicialmente na condição de interventor e, a partir de 2007, com a desapropriação e aquisição do patrimônio da Fundação. Afirma que o Município assumiu integralmente a atividade econômica e os serviços desenvolvidos pela fundação.



    3.  Iniciado o processamento do feito na Justiça do Trabalho, o Min. Caputo Bastos deu provimento ao recurso de revista, para afirmar a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho. Entendeu que, “nos casos de contratação por Ente Público, a competência dessa Justiça Especializada se mantém apenas nas hipóteses em que comprovado, de forma inequívoca, o vínculo trabalhista mediante regime celetista”.



    4.  Em seguida, o juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina/BA suscitou conflito negativo de competência, sob o argumento de que “é fato inegável nos autos, apesar de não ter sido notado pelo TST, a existência de dois períodos distintos das relações de cunho trabalhista da reclamante, um de natureza celetista, mantido com o primeiro reclamado, e outro de cunho estatutário, com o município”.



    5.  Encaminhados os autos ao Supremo Tribunal Federal, os juízos em conflito prestaram informações. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se em parecer com a seguinte ementa:



    CONFLITO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO VERSUS COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO. CONTRATAÇÃO CELETISTA SEGUIDA DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO ATÉ A DATA DE EXTINÇÃO DO CONTRATO CELETISTA. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de que não se tem por caracterizado o conflito de competência quando já existe decisão transitada em julgado proferida por um dos juízos conflitantes, nos termos da Súmula 59 do Superior Tribunal de Justiça. 



    2. Havendo a autora da reclamação trabalhista laborado para pessoa jurídica de direito privado, sob o regime da CLT, durante determinado período e, depois, passado a laborar para o município sob regime jurídico-administrativo, as controvérsias atinentes ao primeiro período hão de ser solucionadas pela Justiça do Trabalho, e as concernentes ao segundo período, pela Justiça Comum. 



    3. Compete à Justiça Comum apreciar controvérsias quanto à validade ou quanto às verbas devidas na contratação temporária efetivada com espeque no art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988. Precedentes. 



    4. Compete ao juízo onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos, trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa, com o pedido remanescente, no juízo próprio. 



    — Parecer pelo não conhecimento do conflito e, eventualmente, no mérito, pelo reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa, nos limites da sua jurisdição. 



    6.  É o relatório. Decido.



    7.  Em se tratando de conflito de competência suscitado por juízo de direito de primeira instância em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, reconheço a competência desta Corte para julgá-lo, nos termos do art. 102, I, o, da Constituição. 



    8.  No presente caso, a trabalhadora fora admitida pela Fundação Hospital Antônio Teixeira Sobrinho, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Em seguida, o Município de Jacobina/BA assumiu a gestão da mencionada Fundação, por meio de desapropriação. A partir desse momento, os trabalhadores passaram a ser regidos pelo regime jurídico-administrativo, por meio de contrato por tempo determinado firmado, em 08.06.2007, com o ente municipal.



    9.  Ao apreciar a ADI 3.395, Rel. Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal confirmou a medida cautelar anteriormente deferida e decidiu que o art. 114 da Constituição, na redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 45/2004, deve ser interpretado no sentido de excluir da competência da Justiça do Trabalho causas instauradas entre o poder público e servidores a ele vinculados por relação jurídica de natureza jurídico-estatutária. Confira-se a ementa desse julgado:



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    [...]



    2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores.



    3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente.



    10.  Não há dúvidas quanto à natureza celetista do vínculo trabalhista referente ao período anterior à 08.06.2007, tendo em vista que a contratação foi efetuada por pessoa jurídica de direito privado. Compete à Justiça do Trabalho o julgamento de demanda ajuizada pela trabalhadora em face de empregador privado, voltada à discussão de verbas decorrentes da relação de emprego, previstas na CLT, nos termos do art. 114, I, da CF.



    11.  Quanto ao período posterior a 08.06.2007, a trabalhadora passou a estar submetida ao regime jurídico administrativo. Da leitura do acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, extrai-se que o contrato administrativo firmado com o Município de Jacobina fundamenta-se no art. 37, IX, da CF e na legislação municipal específica vigente. Em tais hipóteses, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a apreciação da causa cabe à Justiça Comum. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI ESTADUAL N. 4.277/1981. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (Rcl 36513 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia) 



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. OFENSA À ADI 3.395-MC. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador - termo aqui tomado em sua acepção ampla - e o órgão patronal. 2. In casu, trata-se de demanda entre o poder público e servidores temporários submetidos a regime jurídico administrativo, adequando-se, portanto, à hipótese tratada nos autos da ADI 3.395. 3. Agravo regimental desprovido. 



    (Rcl 24844 AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    12.  Desse modo, a Justiça do Trabalho será competente para apreciar os pedidos relacionados ao período compreendido entre a data de admissão pela Fundação Hospital Antônio Teixeira Sobrinho e o dia 07.06.2007. Já no período a partir de 08.06.2007, é competente a Justiça comum, porquanto se trata de vínculo sujeito ao regime jurídico-administrativo.



    13.  Diante do exposto, conheço do presente conflito e declaro competente a Justiça do Trabalho, à qual caberá apreciar a causa nos limites de sua jurisdição.



    14.  Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina/BA.



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator